Tribunal: CARF
Processo: 13839.903458/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. CRITÉRIOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018.
A partir da interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em relação ao conceito de insumos quando do julgamento do REsp no 1.221.170/PR (sob o rito dos repetitivos), à Receita Federal consolidou a matéria por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
Assentou-se, em especial, que a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico, desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço, cabendo ao julgador examinar a relevância ou essencialidade do insumo na cadeia produtiva da empresa, para fins de creditamento.
COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES. DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
No regime da não cumulatividade do PIS/COFINS são insumos os combustíveis e óleos lubrificantes adquiridos para abastecimentos das máquinas e equipamentos.
RESSARCIMENTO. FRETE. POSSIBILIDADE.
É passível de ressarcimento as despesas incorridas com frete nas aquisições de insumos e quando suportados pela contribuinte nas operações de venda, à luz do conceito firmado pelo Colendo STJ no Resp no 1.221.170/PR e Solução Cosit no 05/18.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. SÚMULA CARF No 11.
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. REJEITADA.
As causas de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal são somente aquelas elencadas na legislação de regência. O Despacho Decisório devidamente fundamentado é regularmente válido.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.903458/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.111 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
ADUFERTIL FERTILIZANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
CRITÉRIOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018.
A partir da interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em relação
ao conceito de insumos quando do julgamento do REsp no 1.221.170/PR (sob o
rito dos repetitivos), à Receita Federal consolidou a matéria por meio do
Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
Assentou-se, em especial, que “a subsunção do item ao conceito de insumos
independe de contato físico, desgaste ou alteração química do bem-insumo em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em elaboração ou durante
a prestação de serviço”, cabendo ao julgador examinar a relevância ou
essencialidade do insumo na cadeia produtiva da empresa, para fins de
creditamento.
COMBUSTÍVEIS
E
ÓLEOS
LUBRIFICANTES.
DESPESAS
COM
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
No regime da não cumulatividade do PIS/COFINS são insumos os
combustíveis e óleos lubrificantes adquiridos para abastecimentos das
máquinas e equipamentos.
RESSARCIMENTO. FRETE. POSSIBILIDADE.
É passível de ressarcimento as despesas incorridas com frete nas aquisições de
insumos e quando suportados pela contribuinte nas operações de venda, à luz
do conceito firmado pelo Colendo STJ no Resp no 1.221.170/PR e Solução
Cosit no 05/18.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. SÚMULA CARF No 11.
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. REJEITADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.903458/2011-72
Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.111 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903458/2011-72

As causas de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal são somente
aquelas elencadas na legislação de regência. O Despacho Decisório
devidamente fundamentado é regularmente válido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de prescrição intercorrente e de nulidade do despacho decisório e, no mérito, em dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário conforme a seguir explicitado. Por unanimidade de
votos, em reverter às glosas em relação às seguintes despesas: a. serviços de adubação,
elaboração de laudos e estudos; b. aquisição de partes e peças e serviços de manutenção
adquiridos para os maquinários imprescindíveis ao processo produtivo; c. combustíveis e
lubrificantes; e, d. frete na aquisição de insumos. Por maioria de votos, em reverter às glosas de:
despesas com desestiva, carregamento e descarregamento, movimentação dentro do recinto
alfandegado, armazenagem e despachante; e fretes relacionados a operações de venda com
indicação de “a pagar” e as operações realizadas entre estabelecimento do contribuinte ou em
que o remetente e adquirente seja o próprio. Divergiu o Conselheiro Marcos Roberto da Silva
que concedia o crédito em menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques d ́Oliveira,
Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Trata-se de recurso administrativo voluntário interposto pela ora Recorrente
contra o acórdão no 09-66.735 exarado pela 1a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade pela Recorrente,
essencialmente em razão de inexistência de provas a justificar a reversão das glosas efetuadas
pela fiscalização quando da análise do pedido de ressarcimento de COFINS não cumulativo no
mercado interno, bem como em razão de falta de previsão legal para a concessão do crédito
indicado.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.111 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903458/2011-72

Não procede a alegação de cerceamento do direito de defesa quando as infrações
apuradas estiverem perfeitamente identificadas e os elementos dos autos demonstrarem,
inequivocamente, os fundamentos da decisão, dando suporte material suficiente para
que o sujeito passivo possa conhecê-los e apresentar sua defesa, bem como para que o
julgador possa formar livremente sua convicção e proferir a decisão do feito.
INTIMAÇÃO. PEDIDO PARA QUE SEJAM DIRIGIDAS AOS PROCURADORES.
IMPOSSIBILIDADE.
Dada à ausência de previsão legal expressa, indefere-se o pedido para que as intimações
sejam dirigidas aos procuradores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2009
ADUBOS E FERTILIZANTES. CUSTOS DE MATÉRIAS PRIMAS. ALÍQUOTA
ZERO. DIREITO CREDITÓRIO. INEXISTENTE.
Não geram direito a crédito da Contribuição para o PIS os custos de aquisição de
matérias primas de adubos e fertilizantes por não estarem sujeitas ao pagamento da
referida contribuição.
FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO.
Cabe a apuração de créditos em relação a frete na operação de venda por parte do
vendedor quando comprovado que este suportou seu ônus.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito
Creditório Reconhecido em Parte
Por bem retratar os fatos que gravitam o litígio, reproduz-se o relatório preparado
no bojo do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório relativo à PER no 36046.69526.271009.1.1.11-0841, transmitida para pleitear
ressarcimento de crédito Cofins não cumulativa - mercado interno, relativo ao PA 3o
trimestre de 2009.
Em 17/01/2012, por meio do Despacho Decisório da DRF/Jundiaí/SP, a autoridade
tributária homologa parcialmente a DCOMP no 25094.93195.200510.1.3.11-9024, não
homologa
as
Dcomps
no
19914.00820.180810.1.3.11-4273
e
no
26842.84146.190810.1.7.11-3648 e declara não haver valor a ser ressarcido para o
pedido apresentado no PER no 36046.69526.271009.1.1.11-0841 com base em
documento Informação Fiscal, às fls. 19/22, que fundamenta o referido Despacho
Decisório conforme exposto a seguir, com grifos no original:
1. A análise do direito creditório baseou-se nas memórias de cálculo padronizadas pela
fiscalização, apresentadas pelo contribuinte, em atendimento às intimações, que as
elaborou tomando por base os Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais
(DACON) do período considerado.
Complementando, também foram apresentados os documentos que lastrearam os
créditos declarados pelo fiscalizado.
Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.111 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903458/2011-72

2. Como resultado dos trabalhos, foram elaboradas as planilhas anexas (Anexos "1" e
"2") que especificam a natureza dos itens elencados pelo contribuinte no DACON, ou
seja, a natureza dos créditos das contribuições, bem como discrimina as glosas
realizadas pela fiscalização.
3. Assim, passaremos a expor esclarecimentos quanto às glosas' realizadas, norteadas
pelas disposições dos Art's 3o, das leis 10.637/02 e 10.833/03, e disposições específicas
citadas a seguir, com base nos anexos mencionados no item "2" acima:
a. Matéria Prima (CFOP 1101 e 2101):
Considerando que o produto elaborado pelo contribuinte em comento é fertilizante, as
alíquotas do PIS e da COFINS aplicadas nas vendas para o mercado interno foram
reduzidas a "zero" bem como suas matérias primas.
Assim, as matérias primas aplicadas na elaboração de tais produtos não podem ser
objeto de creditamento uma vez que não se sujeitaram ao pagamento das contribuições,
conforme prescreve o inciso I, do Art. 1o, da Lei 10.925/2004, abaixo transcrita.
"Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso
veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
aprovada pelo Decreto n° 4.542. de 26 de dezembro de 2002, e suas matériasprimas;"
(GRIFAMOS)
b. Serviços Prestados por Terceiros:
1) Esses itens foram classificados pelo contribuinte como "Serviços Utilizados como
Insumos", de acordo com a planilha anexa. Sobre o conceito de insumo, a Instrução
Normativa SRF no 404/2004, art. 8o, § 4o, inciso I, c/c o § 9 o, inciso II, assim assevera:
"§ 4o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entendese como insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;" (GRIFAMOS)
2) Ressalte-se que o mandamento legal destaca que os serviços utilizados como insumos
na fabricação ou produção de bens destinados à venda devem ser aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto.
3) Analisando os documentos apresentados pelo contribuinte referente aos itens
relacionados como "serviços utilizados como insumos", verificamos que os mesmos
estão relacionados à serviços de adubação, desestiva, manutenção de veículos,
elaboração de laudos e estudos, além de outros, que não possuem a característica de
serem utilizados diretamente na fabricação de fertilizantes, ou seja, conquanto esses
serviços fazem parte das atividades da empresa, o processo de fabricação de fertilizantes
não os utiliza, contrariando, dessa forma, a norma e impedindo, assim, a apropriação de
créditos.
c Despesas com Importação:
As despesas com importação também foram classificadas pelo contribuinte como
"serviços utilizados como insumos". Neste sentido, não é admissível a apropriação de
créditos do PIS e da COFINS relativamente às despesas com importação de produtos,
matérias-primas ou serviços, inclusive a despesa de transporte (frete) até o
Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.111 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903458/2011-72

estabelecimento da pessoa jurídica adquirente, os quais não preenchem a definição legal
de insumo, conforme exposto acima, uma vez que não são aplicados ou consumidos
diretamente nos produtos fabricados pela pessoa jurídica importadora, nem se
enquadram nas demais hipóteses para as quais é prevista a possibilidade de crédito.
d. Despesas de Armazenagem e Frete nas Operações de Venda:
1) Sobre esse tema, é necessário expor algumas premissas legais básicas quanto de
créditos:
O inciso IX, do Art. 3o, da Lei 10.833/2003, assim prescreve:
"Art. 3a Do valor apurado na forma do art. ^ a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor."
2) O dispositivo acima deve ser interpretado em conjunto com o Art. 15, da mesma Lei,
e a alínea "e", do inciso II, do Art. 8°, da IN 404/2004.
3) Ainda, é pacífico o entendimento de que o transporte de produto acabado entre
estabelecimentos industriais, ou destes para os centros de distribuição e, ainda, de um
centro de distribuição para outro, da mesma pessoa jurídica, não gera direito a crédito a
ser descontado da contribuição para o PIS/Pasep e COFINS com incidência não-
cumulativa, pois não se verifica tal previsão no dispositivo acima transcrito, que
menciona "frete na operação de venda".
4) Também não gera direito a crédito, a ser descontado da contribuição para o
PIS/Pasep e COFINS com incidência não-cumulativa, exceto se tratar de pessoa jurídica
cujo objeto societário seja transporte, os insumos utilizados na atividade de transporte
de produto acabado (ou em elaboração) entre estabelecimentos industriais, destes para
os centros de distribuição, de um centro de distribuição para outro ou do
estabelecimento vendedor para o comprador. Tais insumos corresponderiam a
combustíveis, peças, depreciação, etc, relativos a veículos próprios da pessoa jurídica. É
de se entender que os que dão direito a crédito são aqueles empregados no produto ou
no serviço, conforme a atividade do sujeito passivo. Ora, a atividade societária do
contribuinte em comento não é de transporte, portanto não pode pleitear créditos
decorrentes de insumos próprios de tal atividade.
5) Em relação ao frete pago na aquisição de insumos, esses, atendidas as condições
legais, comporão o custo dos produtos adquiridos e, se tais produtos forem passíveis de
apuração de créditos do PIS e da COFINS, também a base de cálculo. Portanto,
despesas desta natureza não estão abrangidas pela previsão normativa que menciona
"frete na operação de venda".
6) Norteada pelas premissas acima estabelecidas, a fiscalização realizou glosas de
despesas classificadas pelo contribuinte como "armazenagem e frete nas operações de
venda", conforme planilha anexa (anexo 1). As glosas tornaram-se necessárias uma vez
que os documentos apresentados pelo contribuinte possuíam, além de outras indicações,
informações de despesas com fretes:
a) Realizadas na aquisição de produtos/insumos.
b) Nas operações de venda com indicação de "a pagar".
c) Realizada entre estabelecimentos do contribuinte ou em que o remetente e adquirente
seja o próprio.
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.111 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903458/2011-72

Os documentos vinculados às despesas com frete remanescentes, ou seja, passíveis de
crédito, foram relacionados no Anexo 2 da presente Informação Fiscal.
Em 13/07/2012, a contribuinte toma ciência do referido despacho decisório e, em
08/08/2012, protocola manifestação parcial de inconformidade para pleitear a
anulação/revisão do despacho decisório sob as seguintes alegações:
DOS FATOS
A Peticionária recebeu em 13/07/2012 a intimação referente ao Despacho Decisório em
epígrafe, no qual ocorreu (i) homologação parcial da compensação declarada no
PER/DCOMP ...; [ii] não homologo a compensação declarada no PER/DCOMP ... e
(iii) declaração de que não havia vaíor a ser restituído/ressarcido para o pedido
apresentado o PER/DCOMP ....
Entretanto, o valor glosado é de RS 86.267,83 (...), e a Peticionária tem o direito de se
creditar de R$ 69.089,08 (...), conforme planilha ..., acompanhada das Notas Fiscais,
dos conhecimentos gerados, e os respectivos comprovantes de pagamento.
Ressalta que foram anexados apenas alguns dos documentos acima mencionados, por
amostragem. No entanto, encontra-se à disposição demais documentos complementares
que se fizerem necessários.
(...)
DA PRELIMINAR
Inicialmente cabe registrar que, nos termos da Lei 9.430/96, artigo 74, § 11, a
Manifestação de Inconformidade obrigatoriamente observará o rito processual do
Decreto n° 70.235/72, de modo que ao Despacho Decisório também são aplicadas as
regras e formalidades legais previstas no referido Decreto.
Assim sendo, é necessário fazer constar de forma clara e precisa todos os fatos e
detalhes que motivaram o posicionamento exarado no Despacho Decisório, sob pena de
nulidade do referido ato, por ausência de requisitos indispensáveis à sua formação,
previstos no Decreto 70.235/72, artigo 10, inciso IV, e alterações posteriores.
O breve relato registrado pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil deixou de
observar os requisitos legais quando da lavratura do Despacho Decisório em tela, uma
vez que nesse documento foram mencionados artigos de Lei genéricos, sem qualquer
apontamento específico à qualquer conduta da Peticionária, de modo que não houve
subsunção fática a determinado dispositivo legal.
Ademais, as alegações constantes na Informação Fiscal objeto do procedimento n°.
0812400-201 1-00431-6 que em princípio serviriam para individualizar as supostas
infrações, expondo a motivação que levou ao resultado ora combatido, não tiveram o
condão de elucidar e apontar com precisão os equívocos contábeis nos quais
supostamente incorreu a Peticionária e acarretaram na impossibilidade da compensação
outrora perseguida. Tampouco a Peticionária foi chamada, no curso da ação fiscal, a
prestar esclarecimentos inerentes a quaisquer dúvidas que porventura pairassem sobre a
auditoria realizada.
A operação de fiscalização é extremamente complexa e não comporta descrições
genéricas e supérfluas, cabendo ao Auditor Fiscal elaborar relatório minucioso, com a
devida motivação, apresentação de todas as operações e respectivas conexões e,
principalmente, a devida subsunção de todo o escorço tático à norma legal vigente.
(...)
DO DIREITO AO CRÉDITO
Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.111 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903458/2011-72

(...)
3. A) Frete de Compras:
A Peticionária informa que todo o procedimento ao desembaraço aduaneiro é feito de
forma correta e dentro das legislações pátrias pertinentes. Porém, conforme
demonstrado na DACON de Janeiro/2007, os serviços de importação e armazenagem
foram alocados, equivocadamente, no campo "Serviço Utilizado como Insumo", quando
deveriam ter sido alocadas no campo "Bens Utilizados como Insumo", uma vez que tais
dispêndios integram os custos c/ou despesas de aquisição de matérias primas, nos
termos da legislação a seguir citada. Ressaltase que tal equívoco não implicou em
alteração do saldo credo apurado, ora pleiteado.
A legislação pertinente - Lei n.° 10.833/2003 vem corroborar com a Peticionária, em
seu Artigo 3o, § 3o, inciso II que diz:
"§ 3o- O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País"
E para elucidar ainda mais, segue a Solução de Consulta n.° 38 de 22 de Janeiro de
2010, do Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal:
ASSUNTO: Contribuição pura o Financiamento da Seguridade Social - COFINS.
EMENTA: (...) DESPESA DE FRETE. O frete pago pelo adquirente na compra de
mercadorias destinadas à revenda integra o custo de aquisição desses bens, podendo
gerar direito a créditos a serem descontados da Cofins, desde que o custo tenha sido
suportado pelo adquirente. Por outro lado. o frete contratado para a transferências de
mercadorias entre os diversos estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, não gera
direito a créditos a serem descontados da referida contribuição, por não ser considerado
frete pago em operação de venda. (...).
Dessa forma e levando em consideração que os fretes relacionados à Importação entram
no custo do produto, o mesmo não deveria compor o campo "Serviços Utilizados como
Insumos", mas sim o campo "Bens Utilizados como Insumos", baseando-se nas
premissas da legislação vigente.
Convém ressaltar que o ônus relativo aos fretes em questão é totalmente suportado pela
Peticionária, podendo ser pago periodicamente, de uma única vez, conforme faturas e
comprovantes de pagamento anexos. Sendo assim, resta garantido o direito ao crédito.
3. B) Serviços de:
I. Descarga No que se trata dos serviços de descarga de matéria prima, o mesmo não
participa, diretamente, da fabricação do fertilizante, logo não poderiam estar
classificados, como ora feito, no campo "Serviço Utilizado como Insumo", mas sim, em
um campo da DACON classificado como "Despesas de Armazenagem e Frete na
Operação de Venda", o que atualmente já está sendo feito pela Peticionária.
Ressaltamos que no ano glosado de 2009 foi classificado erroneamente, porém o direito
aos créditos referentes ao COFINS foram devidamente aproveitados, pela Adufértil
Fertilizantes Ltda., ora Peticionária.
O procedimento referente ao serviço de descarga, no Porto de Santos/SP, ocorre através
das empresas Pérola ou Termag, que são Operadoras de Descarga nomeadas pelos
importadores, ora prestadoras de serviços portuários.
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.111 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903458/2011-72

Quando a descarga é de responsabilidade da Pérola, a mesma também procede com os
serviços de armazenagem da matéria prima, sendo todos os ônus suportados pela
Peticionária.
Entretanto, quando a descarga é de responsabilidade da Termag. a matéria prima é
descarregada diretamente no caminhão, já determinado pela logística portuária, e
encaminhado para a empresa importadora, ora Peticionária, sendo que todos os ônus
são, também, suportados pela Adufértil Fertilizantes Ltda.
Esse procedimento é necessário e indispensável para a descarga de matéria prima do
navio e, consequentemente, para o funcionamento da Peticionária, fazendo parte do
custo do produto final, dentro das legislações pátrias vigentes e, conforme planilha 05
em anexo.
Ressaltamos por fim que, que todos os ônus relativos ao serviço de descarga, ora
serviços portuários, contratados de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, são
totalmente suportados pela Peticionária, podendo ser pago periodicamente, de uma
única vez, conforme faturas e comprovantes de pagamento anexos. Sendo assim, resta
garantido o direito ao crédito, conforme embasamento legal da Lei n.° 10.833/2003, em
seu artigo 3o, § 3o no inciso II.
II Armazenagem:
No que se trata de armazenagens de matéria prima, estas também não participam,
diretamente, da fabricação do fertilizante, logo não poderiam ser classificados, como ora
feito, no campo "Serviço Utilizado como Insumo", mas sim em um campo da DACON
classificado como "Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de Venda", o que
atualmente já está sendo feito.
Dessa forma, fica notório que no ano glosado, ora seja 2009, ocorreu uma classificação
errônea, porém, o direito aos créditos referentes COFINS foram devidamente
aproveitados pela Adufértil Fertilizantes Ltda., ora Peticionária.
Convém ressaltar que o ônus relativo a armazenagem é totalmente suportado peia
Peticionária, podendo ser pago periodicamente, de uma única vez, conforme faturas e
comprovantes de pagamento anexos. Sendo assim, resta garantido o direito ao crédito.
Procedimentos de Frete e Armazenagem na aquisição de Matéria Prima
Há 02 (duas) formas de aquisição de Matéria Prima: no mercado nacional e/ou
importadas, em que destacamos os procedimentos abaixo:
I. No mercado nacional:
São adquiridas junto as principais produtoras c fornecedoras do Pais, não havendo
necessidade de desembaraço aduaneiro, tendo seu transporte via rodoviário até a
unidade da empresa localizada em Jundiaí/SP.
No mercado internacional:
Na importação de matéria prima, se faz necessário a nacionalização da mesma para
posterior liberação do produto e entrega ao destinatário ou adquirente, qual seja a
Adufértil Fertilizantes Ltda.
O processo de nacionalização é instruído com os seguintes documentos:
a) Fatura Comercial {Comercial Invoice);
b) Conhecimento de Embarque Marítimo [Bill of Lading- BL) do país exportador;
Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.111 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903458/2011-72

c) Desembaraço do produto com o Registro da Declaração de Importação - Dl;
d) Liberação junto ao Ministério do Exercito, quando da importação da matéria prima
Nitrato de Amônio;
e) Emissão da Nota Fiscal de entrada (nota "mãe");
f) Emissão de Notas Fiscais "filhas", que acompanham o caminhão carregado.
Os Portos utilizados são os de Paranaguá/PR e o de Santos/SP, e em cada um há um
procedimento específico para descarga do produto, como veremos abaixo.
II -1 Porto de Paranaguá/PR • Cais Público:
Da chegada da matéria prima ao Porto, podemos ter dois procedimentos distintos:
a)Após desembaraço, a matéria prima é liberada para o carregamento diretamente à
unidade do importador, no caso a Peticionaria. Ocorre que a Nota Fiscal de entrada é
nominal ao próprio comprador, consequentemente, o Conhecimento de Frete é emitido
com base na referida Nota Fiscal (EMITENTE = ADUFÉRTIL e DESTINATÁRIO=
ADUFÉRTIL), conforme documentação cm anexo.
ou
b) Após o desembaraço, a matéria prima é liberada e transportada para armazém de
terceiros [prestadores de serviços), seja por dificuldade de transporte direto para a
unidade compradora, em função do volume da carga, ou para liberação por parte do
Exército (conforme mencionado anteriormente),
procedimento obrigatório no caso da matéria prima Nitrato de Amônio, atendendo a
orientação do Comando Militar da região e o Decreto 3.665 de 20 de novembro de
2000.
Ao contrário do entendimento do Auditor Fiscal, a Adufértil Fertilizantes Ltda.,
peticionária em questão, não faz o transporte de produto acabado entre estabelecimentos
industriais, ou destes para os centros de distribuição, ou ainda, de um centro de
distribuição para outro, da mesma pessoa jurídica e sim, transporta matéria prima para o
armazém de terceiros, conforme documentação em anexo .
A empresa, ora peticionária, é obrigada a adotar uma providência para retirar o produto
do navio, uma vez que o mesmo não pode permanecer no porto, aguardando a descarga
dos produtos, em decorrência da complexa logística necessária. Caso não seja adotada
uma medida, o navio desatraca e retorna para a fila de espera, ocasionando assim,
pesada multas ou diárias pré-estabelecidas nas Faturas Comerciais (item II-a).
Destacamos que a Transportadora Coopadubo é a única responsável por fazer o
transporte do produto do navio para o armazém contratado.
Ocorrendo a remessa para armazém, gera-se a Nota Fiscal para armazenagem e o
Conhecimento de Frete tendo como EMITENTE = ADUFÉRTIL e DESTINATÁRIO =
MULTITRANS (nesse caso o prestador de serviço). Quando o produto permanece no
armazém por algum dos motivos mencionados acima, o prestador de serviço formaliza a
retirada do mesmo, emitindo aNota Fiscal e tendo como EMITENTE = MULTITRANS
e DESTINATÁRIO = ADUFÉRTIL, ocorrendo assim a devolução da armazenagem.
Ressalta-se que todo o ônus referente aos procedimentos expostos é suportado pela
Adufertil Fertilizantes Ltda., ora Peticionária, pois se trata de um procedimento
obrigatória, na aquisição de insumos.
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.111 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903458/2011-72

• Cais Privado (FOSPAR):
A FOSPAR é um porto particular em Paranaguá/PR, com um único procedimento de
descarga de matéria prima, no caso, fertilizantes.
Quando o navio atraca neste porto, não tem como fazer a descarga direta do produto nos
caminhões, mas somente para o armazém próprio do terminal. Do armazém é efetuado o
carregamento dos caminhões para a empresa, ora peticionária.
Se o produto permanecer por até 03 (três) dias nesse armazém, não há nenhum custo
adicional de armazenagem. Ultrapassando este prazo, os demais dias cobrados,
conforme tabela escalonada em anexo.
Quando a matéria prima é liberada, após estadia no armazém da FOSPAR, ocorre a
entrada direta ao importador, no caso a peticionária, sendo que a Nota Fiscal e
Conhecimento de Frete são emitidos tendo como EMITENTE = ADUFÉRTIL
(endereço do terminal FOSPAR) c DESTINATÁRIO = ADUFÉRTIL (endereço da
sede da peticionária), conforme documentação cm anexo.
II - 2 Porto de Santos/SP Semelhante ao procedimento do terminal denominado
FOSPAR, mencionado acima, nesse porto existe 03 (três) pontos de atracação de navio
para descarga de fertilizantes, a saber:
• TUF - terminal particular da Vale Fertilizantes;
• TERMAG - terminal particular da Fertimport;
• PÉROLA - terminal particular da Rodrimar.
Em todos os terminais mencionados, os procedimentos de desembaraços são iguais,
tendo cada um deles seu armazém próprio, podendo ser utilizados nos casos destacados
anteriormente (item II-1).
Para corroborar com a peticionária, seguem as Soluções de Consultas, do Ministério da
Fazenda - Secretaria da Receita Federai, sendo:
Solução de Consulta n." 248 - de 16 de Outubro de 2006: ASSUNTO: Contribuição
pura o Financiamento da Seguridade Social—COFINS.
EMENTA: CREDITO. FRETES. Os valores referentes aos fretes contratados para
transporte de insumos, aplicados na fabricação de produtos, desde que prestados por
pessoa jurídica domiciliada no pais, podem compor o somatório dos créditos a serem
descontados da Contribuição. Os valores referentes ao frete na operação de venda de
produtos, desde que suportados pelo vendedor, podem compor o somatório dos créditos
a serem descontados da Contribuição, a partir de 01 de fevereiro de 2004.
Ademais, a empresa, ora Peticionária, informa que o procedimento referente ao direito
ao creditório da COFINS relativamente aos dispêndios efetuados com fretes e
armazenagem na aquisição de matérias primas, foi apurado de maneira correta, nos
termos do quanto permitido pela legislação pátria.
3.C) Frete de Vendas:
Com relação aos fretes sobre operações de vendas, a informação que embasa as
importâncias, ora glosada não condiz com a realidade da empresa, conforme a seguir
exposto:
• A Peticionária não faz o transporte de produto acabado entre estabelecimentos
industriais, ou destes para os centros de distribuição ou, ainda, de um centro de
distribuição para outro, da mesma pessoa jurídica;
Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.111 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903458/2011-72

• O transporte de produtos acabados ocorre somente nas operações de vendas, sendo o
frete dessas operações e suportado pela Adufértil Fertilizantes Ltda., ora Peticionária;
• Ocorre que alguns conhecimentos de frete foram emitidos equivocadamente com o
campo "A PAGAR" assinalado, quando o correto seria "PAGO". Por esse motivo o
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil entendeu por bem glosar tais valores, sem
qualquer questionamento à Peticionária. Entretanto, convém ressaltar que todos os
pagamentos foram suportados pela Peticionária, quer seja individualmente ou ainda
periodicamente de uma vez, conforme faturas e comprovantes de pagamento em anexo.
A Peticionária encontra respaldo na Lei n° 10.833, de 23 de dezembro de 2003, c
também na Medida Provisória n° 135, de 2003.
Para salientar e corroborar a afirmação da Peticionária segue a Solução de Consulta n.°
449 de 19 de Novembro de 2006, do Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita
Federal que assim menciona:
ASSUNTO: Contribuição pura o Financiamento da Seguridade Social — COFINS.
EMENTA: CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. CUSTO DE PRODUÇÃO. O frete
pago a pessoa jurídica na aquisição de matéria-prima, material de embalagem e
produtos intermediários compõe o custo destes insumos para fins de cálculo do crédito a
ser descontado da COFINS não cumulativa apurada. FRETE NA OPERAÇÃO DE
VENDA. O frete pago na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo
vendedor, também gera direito a crédito a ser descontado da COFINS não cumulativa
apurada.
E para que não paire dúvidas, a Peticionária também destaca o Ato Declaratório
Interpretativo de Fevereiro de 2005 e a Instrução Normativa SRF n.° 404, de Março de
2004, que servem para confirmar o direito da mesma.
Ademais, é cediço destacar que com relação aos fretes de venda, é a peticionária quem
suporta o ônus, conforme demonstrado.
(...)
DOS PEDIDOS
(...)
• demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de seu pleito, sendo
acolhido a presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE;
• anulado o Despacho Decisório sub examine, uma vez que a comprovada irregularidade
formal, além de violar frontalmente a legislação administrativa e princípios
constitucionais, impossibilitando a identificação e compreensão da suposta ilegalidade
imputada à peticionária, impedindo, dessa forma, o regular exercício de seu direito de
defesa; ou subsidiariamente.
• reformado o Despacho Decisório sub examine, uma vez que a compensação requerida
e informada pela peticionária possui o devido respaldo legal, ex vi, da interpretação
sistemática da Lei no 11.033/04, em seu artigo 17 e da Constituição Federal em seu
artigo 195, § 12;
Ainda ao fim, solicita que as cientificações envolvendo o processo em análise sejam
encaminhadas ao endereço dos representantes da interessada.
É o relatório.
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.111 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903458/2011-72

Nesse ínterim, a Recorrente atravessou petição denominada ‘memoriais’, ao final
requerendo:
VI- CONCLUSÕES
79. Em face de todo o exposto, conclui-se que:
(I) houve prescrição intercorrente dos créditos tributários lançados no presente processo;
(II) em razão da ausência da devida investigação e aprofundamento do trabalho fiscal,
além da óbvia confusão existente no Despacho Decisório quanto aos períodos
analisados, em que se glosou diversos créditos de PIS e COFINS da Requerente, o
mesmo merece ser cancelado por ofensa ao art. 10 e inciso II do art. 59 do Decreto n°.
70.235/72 e art. 142 do CTN; e
(III) devem ser declaradas integralmente homologadas as compensações da Requerente
porque presentes todos os requisitos materiais e legais para a existência dos créditos de
COFINS, devidamente apurados conforme o art. 195 da Constituição Federal, a Lei no.
10.833/2003 e a decisão proferida no Resp n°. 1.221.170-PR, vez que essenciais à
atividade da Requerente. Também foram obedecidas todas as formalidades para a
compensação de créditos tributários: entrega de Pedido de Ressarcimento e Pedido de
Compensação.
VII- DO PEDIDO
80. Por todo o exposto, é a presente para requerer o acolhimento da Impugnação da
Requerente e dos presentes Memoriais para que seja determinado o cancelamento do
Despacho Decisório proferido no presente processo.
Ato contínuo, a Recorrente interpôs recurso administrativo voluntário, tão logo
ciente da decisão proferida pela 1a Turma da DRJ/POA, arguindo, em síntese, a necessidade de
ser aplicado o conceito de insumos adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Resp no 1.221.170/PR e, de conseguinte, defende ser plenamente possível à concessão dos
créditos apontados no pedido de ressarcimento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

1. Juízo de admissibilidade.
O valor devolvido a este Colegiado atende o limite legal das Turmas
Extraordinárias. Ainda, constato que os demais requisitos necessários de validade foram
atendidos, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.111 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903458/2011-72

2. Similaridade da matéria com outros processos.
Inicialmente, cumpre destacar que dada à similaridade de tema, estão sendo
julgados, nesta data, os recursos aviados pela Recorrente nos PAF ́s 13839.903457/2011-28,
13839.903456/2011-83, 13839.903455/2011-39, 13839.903454/2011-94, 13839.903453/2011-40
e 13839.903458/2011-72.
Sendo assim, com intuito de evitar divergências e assegurar a coerência e
estabilidade das decisões em homenagem ao princípio da segurança jurídica, a solução dada ao
presente embate será a mesma para todos os processos administrativos citados.

3. Recapitulação dos fatos.
Como explanado, estar-se diante de pedido de ressarcimento de créditos de
COFINS não cumulativa decorrente de receita do mercado interno, obtida no período do 2o
trimestre de 2009, na monta de R$ 141.615,75, posteriormente alocado a pagamento de débito
via declaração de compensação.
Continuamente, após o exame pela fiscalização de rico arcabouço probatório, fora
expedido despacho decisório reconhecendo em favor da Recorrente apenas parte do crédito
indicado no PER, porquanto glosados “insumos” por inexistência de previsão legal para o
aproveitamento do crédito, sendo eles: despesas com venda e aquisição de matéria prima a
alíquota zero, tomada de serviços de terceiros, gastos com importação e com armazenagem e
frente na operação de venda. Ainda foram glosados por ausência de provas os custos com o
frete.
Parte da glosa efetuada pela fiscalização foi revertida pela DRJ, porque existente
prova nos autos de que a despesa ‘frete na venda’ foi suportada pela Recorrente, consoante
trecho do voto a seguir colacionado:
Para a efetiva comprovação do frete na venda, os conhecimentos de transporte trazidos
foram considerados suficientes, já para a comprovação do ônus assumido buscamos
comprovantes de pagamento, por exemplo, ordem de pagamento ou autenticação
mecânica, ou mesmo documentação contábil que pudesse demonstrar o ônus assumido
pela interessada. As relações de pagamentos efetuados trazidas aos autos foram levadas
em consideração para a efetiva comprovação do ônus assumido.
Verificamos que, mesmo ciente de a não comprovação do pagamento ter sido um dos
motivos da glosa aplicada, a interessada comprovou parcialmente o valor de despesas
com frete na venda.
No que se refere, então, às despesas com frete na venda, conforme documentação
apreciada, encontramos R$ 522,00, dos alegados R$ 4.914,00 na manifestação de
inconformidade, o que totaliza um crédito da não cumulatividade da Cofins não
cumulativa - mercado interno, para o 3o trimestre de 2009, no valor de R$ 39,67.
Por meio do presente expediente recursal, a Recorrente busca a reforma do r.
decisum, para tanto defende que este Colegiado reconheça que o conceito de insumos constante
na decisão recorrida é restrita, desrespeitando o posicionamento do STJ sobre a matéria e, ainda,
traz defesa para cada item glosado a fim de justificar a necessidade de reversão.
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.111 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903458/2011-72

Logo, o ponto nodal do litígio é o conceito de insumos para fins de creditamento à
luz do Resp no 1.221.170/PR (julgado sob o regime de recursos repetitivos). Ementa abaixo
transcrita:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
De ora em diante, à Receita Federal consolidou a matéria por meio do Parecer
Normativo COSIT/RFB No 05 de 17 de dezembro de 2018, restando incontroverso que no
regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS será insumo para a tomada de crédito aquele
necessário no processo industrial da empresa contribuinte:
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados insumos
na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de produção de
bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-se do
conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados à atividade de
revenda de bens;
b) permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados
à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou
serviço comercializados pela pessoa jurídica;
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.111 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903458/2011-72

c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das etapas
produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se encerra com a
finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de insumos itens utilizados
posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo exceções justificadas (como
ocorre, por exemplo, com os itens que a legislação específica exige aplicação pela
pessoa jurídica para que o bem produzido ou o serviço prestado possam ser
comercializados, os quais são considerados insumos ainda que aplicados sobre produto
acabado);
.............................................................................................................................................
e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico, desgaste ou
alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
.............................................................................................................................................
h) havendo insumos em todo o processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições em relação a
insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na produção de bem
destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo);
Nesse interregno, a interpretação a ser dada ao conceito de insumos é aquela
contida no Resp 1.221.170/PR, segundo abordado no Parecer Normativo COSIT/RFB No
05/2018.

4. Mérito - Análise das glosas.
4.1.
Matéria-prima para a produção de fertilizantes.
Neste tópico a Recorrente defende a legitimidade do crédito de PIS/COFINS nas
aquisições de matéria prima, arguindo:
Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que, diferentemente do IPI e do ICMS, o crédito de
PIS/COFINS independe do quantum pago pelo fornecedor. É por esta razão que os
créditos são calculados às alíquotas previstas em lei, independentemente de o
fornecedor estar ou não sujeito a tal alíquota. Veja-se o caso de fornecedores tributados
pelo lucro presumido, que não impede a tornada de crédito pelo adquirente às alíquotas
previstas para o regime não-cumulativo.
Além disso, não se pode dizer que as matérias-primas utilizadas na fabricação de
fertilizantes não se sujeitam ao pagamento das contribuições. Pelo contrário, as
operações são tributadas, mas não pela alíquota normal, e sim pela alíquota zero.
Como já dito, a Recorrente desenvolve atividades de industrialização ligadas ao
ramo de fertilizantes, cujos insumos estão sujeitos à alíquota zero, segundo o inciso I, do Art. 1o,
da Lei 10.925/2004 e o artigo 3o, parágrafo 2°, II, das Leis n°s 10.833/03 e 10.637/02.
In casu, não havendo incidência das contribuições nas operações de entrada e
saída, não há valor a ser recuperado pela Recorrente, portanto, mantenho a decisão recorrida.

Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.111 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903458/2011-72

4.2.
Crédito decorrente de serviços prestados por terceiros.
A fiscalização afastou como passíveis de creditamento, os seguintes serviços
tomados pela Recorrente:
Analisando os documentos apresentados pelo contribuinte referente aos itens
relacionados como "serviços utilizados como insumos", verificamos que os mesmos
estão relacionados à serviços de adubação, desestiva, manutenção de veículos,
elaboração de laudos e estudos, além de outros, que não possuem a característica de
serem utilizados diretamente na fabricação de fertilizantes, ou seja, conquanto esses
serviços fazem parte das atividades da empresa, o processo de fabricação de fertilizantes
não os utiliza, contrariando, dessa forma, a norma e impedindo, assim, a apropriação de
créditos.
Dada a natureza da atividade desenvolvida pela Recorrente, afasto as glosas
relativas aos serviços de adubação, elaboração de laudos e estudos, porquanto atreladas ao
beneficiamento da planta e atividade industrial.
Os demais itens serão tratados abaixo.

4.2.1. Despesas com peças e partes das máquinas e veículos.
No Termo de Fiscalização não há indicação exatamente de quais peças e partes
foram glosadas e se de veículos ou de máquinas e equipamentos do prédio/parque industrial da
Recorrente.
Nesse sentido, decido a partir dos apontamentos trazidos pela Recorrente, a saber:

A meu ver, a Recorrente não indica quais despesas decorrem da manutenção de
sua frota, apenas reitera que os custos se enquadram ao conceito de insumos, tampouco o fez à
fiscalização.
Desse modo, afasto as glosas atinentes às partes e peças e os serviços de
manutenção adquiridos para os maquinários imprescindíveis ao processo produtivo, a exemplo
dos transportadores de correias, de caçambas, peneiras vibratórias, elevadores de caçamba de
descarga centrífuga e por gravidade, dentre outros de seu acervo de bens.
Colaciono entendimento do CARF a respeito:
Acórdão no 3201-007.202:
Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.111 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903458/2011-72

II.6. Crédito. Conservação de bens.
De acordo com a Fiscalização, os dispêndios com conservação de bens não constituem
insumos, não são custos aplicados na prestação de serviços e inexiste previsão legal
autorizando o seu creditamento.
O Recorrente argumenta que tais gastos são pertinentes a sua atividade, dada a
necessidade de se manterem os equipamentos e instalações em condições de operação.
Em relação aos dispêndios com conservação de instalações, o direito a crédito encontra-
se previsto no inciso VII do art. 3o da Lei no 10.833/2003, mas somente em relação aos
encargos de depreciação ou amortização (art. 3o, § 1o, inciso III, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003), e desde que comprovada a sua escrituração nesses termos
e observado o disposto nas alíneas (i) a (iii) do subitem II.3 deste voto.
Quanto aos gastos com manutenção de equipamentos, eles darão direito a crédito se se
referirem a bens utilizados na prestação de serviços (transporte de cargas) e desde que
não acarretem aumento de vida útil superior a um ano nos bens em que aplicados,
hipótese em que os créditos poderão ser calculados com base nos encargos de
depreciação ou amortização (art. 3o, inciso VI, e § 1o, inciso III, das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003), e desde que comprovada a sua escrituração nesses termos e observado o
disposto nas alíneas (i) a (iii) do subitem II.3 deste voto.
Por outro lado, devem ser mantidas as glosas com os dispêndios com a frota da
Recorrente, já que não demonstrada à relação da despesa com a atividade industrial.

4.3.
Despesas com importação.
Dentre as despesas objetos de glosa pela fiscalização têm-se os serviços de
desestiva, carregamento e descarregamento, movimentação dentro do recinto alfandegário,
armazenagem e despachante.
Embora anteriores à fase de produção (pré-operacional), tais custos são
necessários para que seja possível o início de todo o processo industrial dos adubos e dos
fertilizantes. Não bastassem, os serviços são prestados por empresas (profissionais)
especializadas, portanto, necessários ao processo produtivo.
Em relação aos gastos com armazenagem, à Solução de Consulta Cosit no
7.046/2020 vem dispor:
DESPESAS DE ARMAZENAMENTO DE MERCADORIAS. CRÉDITO.
Quando o ônus for suportado pelo vendedor, pode-se apurar crédito da Cofins em
relação à armazenagem de mercadorias (bens disponíveis para venda):
a) produzidas ou fabricadas pela própria pessoa jurídica; ou
b) adquiridas para revenda, exceto em relação à armazenagem de:
b.1) mercadorias em relação às quais a contribuição tenha sido exigida anteriormente
em razão de substituição tributária;
b.2) produtos sujeitos anteriormente à cobrança concentrada ou monofásica da
contribuição, exceto no caso em que pessoa jurídica produtora ou fabricante de tais
Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-002.111 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903458/2011-72

produtos os adquire para revenda de outra pessoa jurídica importadora, produtora ou
fabricante desses mesmos produtos; e
b.3) álcool, inclusive para fins carburantes, exceto no caso em que a pessoa jurídica
produtora ou importadora de álcool, inclusive para fins carburantes, o adquire para
revenda de outra pessoa jurídica produtora ou importadora do mesmo produto.
Sendo assim, penso que as despesas integram o custo de produção devendo, pois,
serem concedidos os créditos.

4.4.
Despesas com fretes.
Aduz à Recorrente:
Em primeiro lugar, cabe ressaltar que a glosa ocorreu unicamente pela existência de
determinadas despesas de frete, muito embora a acusação se refira a armazenagem.
Eventuais despesas com armazenagem se inserem no contexto da importação e são
essenciais e relevantes para o processo produtivo da Recorrente, conforme acima
mencionado.
.............................................................................................................................................
Há, apenas, o frete relativo às aquisições de insumos e o frete relativo às vendas.
Com relação ao frete para fins da aquisição dos insumos, relacionados às importações, o
mesmo raciocínio descrito no item anterior se aplica e tais créditos devem ser aceitos
com base na decisão do STJ.
Nem se alegue que o frete, ao se relacionar a produto tributado com alíquota zero, não
poderia gerar direito a crédito. De fato, o frete é regularmente tributado e classificado
como insumo, pois essencial para que a Recorrente tenha os insumos necessários à
produção.

Constata-se que os argumentos estão restritos aos fretes oriundos nas aquisições
de insumos e nas operações de venda.
Na esteira dos fundamentos alavancados no item 5.2., afasto a glosa para os fretes
dos insumos, igualmente, em relação ao frete na operação de venda custeado pela Recorrente, a
teor do inciso IX, artigo 3o das Leis n° 10.833/03 e 10.637/02.

4.5.
Itens tratados pela Recorrente como glosados pela fiscalização.
4.5.1. Despesas de aluguéis e prédios locados de pessoa jurídica.
Afirma à Recorrente:
d. Despesas de Aluguéis e Prédios Locados de Pessoa Jurídica:
Nos termos dos incisos IV, dos Art. 3o, das Leis n 10.833 e n° 10.637, de 29/12/2003 e
30/12/2002, respectivamente, a pessoa jurídica poderá apurar créditos das Contribuições
do PIS e da COFINS calculados em relação a aluguéis de prédios pagos à pessoa
Fl. 1162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-002.111 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903458/2011-72

jurídica utilizados nas atividades da empresa. Assim, com base na mencionada norma,
os créditos calculados em relação às despesas de aluguéis não são válidos uma vez que,
conforme demonstrado nos documentos apresentados em documento datado de
24/11/2011, em atendimento à Intimação Fiscal, foram pagos à pessoa física e, dessa
forma, será procedida a sua glosa.
Nada a ser tratado no item, já que a Recorrente reconhece erro na tomada do
crédito, mantida, assim, eventual glosa.

4.5.2. Combustíveis e lubrificantes.
No Termo de Informação Fiscal, foram glosados os combustíveis e os óleos
lubrificantes consumidos nos veículos da Recorrente que transportaram os produtos acabados.
Com base no que fora exaustivamente já exposto, reverto as glosas.

5. Das matérias de ordem pública abordadas na petição de 12/12/2018.
Antes de interpor o seu recurso voluntário a Recorrente protocolizou petição
chamada de ‘memoriais’, reiterando matérias de fato e de direito acima apreciadas antes, porém,
alegou a prescrição intercorrente e a necessidade de nulidade da informação fiscal (despacho
decisório), porque genérico, já que não aponta de forma clara e precisa a motivação levada a
cabo pela fiscalização para que se efetivassem as glosas, e não aponta quais bens e serviços
teriam sido de fato, glosados.
Sendo as questões de ordem pública e com fulcro no artigo no parágrafo 6o, do art.
16 do Decreto no 70.235/721, analiso as preliminares, porque não abordadas em recurso.

5.1.
Da prescrição intercorrente.
A Recorrente introduz a sua defesa invocando a prescrição intercorrente.
Como bem citado pela própria empresa Recorrente, este d. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais já firmou posicionamento a respeito da matéria por meio da
Súmula CARF no 11, proveniente dos acórdãos precedentes nos 103-21113, de 05/12/2002
Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-
15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de
22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003, e que tem efeito
vinculante em relação aos seus Conselheiros, segundo o seu Regimento Interno.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
[omissis]
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância.(Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Fl. 1163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3001-002.111 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903458/2011-72

Replica-se o teor da Súmula:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Logo, rejeito o pleito.

5.2.
Nulidade do despacho decisório. Ausência de motivação.
Neste tópico, a Recorrente suplica a nulidade do ato administrativo, por violação
dos artigos 10 e 59, inciso II, ambos do Decreto no 70.235/72, bem como do art. 142 do CTN,
vejamos:
Ao fazermos leitura do Termo de Informação Fiscal, embora não tenha sido
exaustiva a fiscalização, houve indicação dos dispositivos legais que versam sobre o tema e a
natureza das glosas, tendo a Recorrente contestado todos os itens apontados nos anexos 01 e 02
do citado termo.
Sem razão à Recorrente, também rejeito a preliminar.

6. Conclusão.
Face o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para:
a) Rejeitar as preliminares de prescrição intercorrente e nulidade do despacho
decisório; e,
b) No mérito, reverter às glosas em relação aos seguintes dispêndios:
a. Serviços de adubação, elaboração de laudos e estudos;
b. Partes e peças e os serviços de manutenção adquiridos para os
maquinários imprescindíveis ao processo produtivo;
c. Desestima, carregamento e descarregamento, movimentação dentro do
recinto alfandegário, armazenagem e despachante;
d. Fretes nas aquisições de insumos e nas operações de venda suportados
pela Recorrente; e,
e. Combustíveis e lubrificantes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3001-002.111 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903458/2011-72

Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1165
DF CARF MF
Documento nato-digital